Tribunal: TJDFT
Processo: 0709121-92.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0709121-92.2017.8.07.0018 EMBARGANTE: WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por WMB Supermercados do Brasil Ltda., Id. 24532467, em face do v. Acórdão Id. 24288552. Intime-se o Embargado para que apresente contrarrazões. Brasília, 23 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora